Tribunal: STF
Processo: ARE 1206003
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 16) opostos em 11.11.2020 (eDOC 17) em face de decisão monocrática em que, ao acolher os embargos opostos pelo Município de Santa Cruz do Sul, ora Embargado, tornei sem efeito a decisão anteriormente proferida para dar provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos, na parte que interessa (eDOC 14, p. 5-11):
    “Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a existência de omissão e contradição na decisão embargada, tendo em vista que o fundamento para negar provimento ao recurso do Embargante foi no sentido de que a questão dos autos, referente à possibilidade de acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do RGPS, estaria pacificada por ambas as Turmas desta Suprema Corte.
    No ponto, alega-se que não foram consideradas as peculiaridades do caso, as quais afastam os precedentes mencionados na decisão ora impugnada.
    Para tanto, afirma-se que a decisão do Tribunal de origem “admitiu a possibilidade de o autor cumular a sua aposentadoria - concedida pelo INSS em razão do trabalho do autor, como servidor estatutário, no Município de Santa Cruz do Sul - com o cargo público por ele anteriormente ocupado, sem a submissão do servidor a novo concurso público” (eDOC 10, p. 6).
    Argumenta-se que, “ainda que o recebimento do provento de aposentadoria recebido pelo servidor advenha da Autarquia Previdenciária Federal, não se pode olvidar que é o Município quem custeia o provento, ao menos parcialmente, através do recolhimento mensal das contribuições previdenciárias do servidor aposentado que continua em exercício (contribuição previdenciária patronal)” (eDOC 10, p. 7). 
    Para comprovar que a discussão dos autos não se encontra em harmonia com a atual jurisprudência deste Tribunal, aponta decisão exarada no ARE 1.235.997, Rel. Min. Alexandre de Moraes, que afastou precedentes desta Corte, na hipótese, destacando-se o seguinte trecho de referida decisão: “estabelecido pelo legislador municipal que a aposentadoria é causa de vacância, não há como tolerar o reingresso do servidor ao mesmo cargo, sem prestar novo concurso público” (eDOC 10, p. 9). Indica, também, decisão prolatada no RE 1.165.077, de relatoria do Min. Roberto Barroso. 
    Ao final, reitera-se que devem ser sanados os vícios apontados, diante das peculiaridades do caso em exame, considerando as recentes decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, em casos similares ao ora em exame e pelas seguintes razões (eDOC 10, p. 17):
    ‘- no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Cruz do Sul há regra expressa no sentido de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público;
    - no presente caso, a controvérsia consiste na possibilidade de o servidor municipal continuar no exercício do mesmo cargo público efetivo em que se aposentou pelo RGPS, sem a submissão a um novo concurso público;
    - a situação dos autos não guarda semelhança com os precedentes apontados pelo e. Ministro Relator como fundamento da decisão embargada’. 
    A parte recorrida, devidamente intimada, não se manifestou nos presentes autos (eDOC 13).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Reputo assistir razão à parte Embargante quanto aos vícios apontados. 
    Verifico que a atual orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na hipótese dos autos, é no sentido da impossibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social. 
    De outro lado, constato que, segundo a legislação municipal, a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 
    No caso concreto, trata-se de pedido de reintegração no mesmo cargo público, sem a realização de novo concurso público, situação que possui, atualmente, precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de sua improcedência.
    Confiram-se, a respeito, as seguintes ementas da Primeira Turma: 
    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento’ (grifei). (ARE 1.235.997-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).
     ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO’ (grifei) (RE 1.221.999-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.09.2020). 
    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento’ (RE 1.235.897-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.03.2020). 
    Neste ponto, ressaltou a Min. Cármen Lúcia, em recente julgamento (Sessão Virtual de 16.06.2020), no voto condutor do acórdão proferido no RE 1.258.491-AgR, pela Segunda Turma desta Corte, DJe 26.06.2020:
    ‘Este Supremo Tribunal assentou que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. Assim, por exemplo:
    (...).
    No entanto, a discussão posta neste processo é diversa, pois o agravante pretende a acumulação de proventos do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. (grifei)
    O Supremo Tribunal assentou ser vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Assim, por exemplo:
    (...) 
    Assim, como assentado na decisão agravada, a pretensão de servidor público municipal de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Nesse sentido:
    (...)’
    Confira-se, ainda, a respeito, outro julgado da Segunda Turma deste Tribunal:
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO FILIADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTE A AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO – APOSENTADORIA ESPONTÂNEA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO NO CARGO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO’ (grifei) (ARE 1.244.823-AgR-Segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 04.09.2020). 
    Constato que o Plenário desta Suprema Corte reafirmou este entendimento ao proferir recente julgamento, em 18.08.2020, no ARE 1.229.321-AgR-Segundo-EDv, também de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.09.2020, assim ementado:
    ‘EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS’ (grifei). 
    Diante da jurisprudência majoritária desta Corte sobre o tema, acolho os embargos de declaração opostos pelo Município de Santa Cruz do Sul (eDOC 10), torno sem efeito a decisão anteriormente proferida (eDOC 8) para dar provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, a fim de anular o julgado recorrido, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir conforme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. Invertidos os ônus de sucumbência (eDOC 3, p. 27)”.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, omissão e contradição na decisão ora embargada, nestes termos (eDOC 16, p. 5):
    “Cabe salientar que a alternância de decisões em matérias idênticas, pelo mesmo julgador, causa um abalo à segurança jurídica e ao Estado Democrático de Direito, visto a inconformidade daqueles que buscam a tutela jurisdicional, eis que de difícil compreensão, quando da mesma lide e do mesmo julgador emanam decisões diversas sobre o mesmo tema!” 
    Desse modo, pleiteia-se sejam sanados os vícios apontados, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF).
    Sustenta-se que “a Lei Federal nº 8.213/91, que rege o sistema de benefícios pagos pelo INSS, não impede a percepção acumulada de proventos e salários de trabalhador em atividade, ressalvada a hipótese de aposentadoria por invalidez, que não é o caso de cargos eletivos e os de comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração" (eDOC 16, p. 8). 
    Aduz-se que não se cuida de benefício previdenciário decorrente de regime especial de previdência mantida pelo Município. Assim, não há que se falar em cumulação de vencimentos, tendo em vista que as verbas pagas não partem do mesmo ente federativo. 
    Pleiteia-se o provimento dos embargos para fins de reforma da decisão recorrida, nestes termos (eDOC 16, p. 10):
    “A vacância do cargo pela aposentadoria, por certo, somente se dá, no regime próprio de previdência dos servidores públicos, em razão de que o servidor, a seu pedido ou por não mais reunir condições de saúde para o trabalho (invalidez ou idade de 70 anos), rompe o vínculo que o assegura no cargo e passa a perceber benefício previdenciário a ser prestado pelo mesmo ente público. 
    Esse não é o caso dos autos, em que a autora não manifestou interesse em se afastar do exercício do cargo, apenas requereu a concessão do benefício previdenciário pelo INSS por haver completado os requisitos para a aposentadoria voluntária.
    Ademais, a Constituição Federal prevê hipóteses restritas para a perda do cargo do servidor estável, ao art. 41, mediante sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo ou por avaliação periódica de desempenho, assegurada, em qualquer caso, ampla defesa, além daquela contida no art. 169, parágrafo 4º, no caso de haver excesso de despesa”. 
    Ao final, aponta-se julgados desta Corte em sentido contrário ao da decisão embargada e postula-se o acolhimento destes embargos para que seja negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido. 
    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 20). 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
    Sem razão a parte Embargante.
    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 
    No caso, o recurso do Recorrido obteve êxito porque foi constatada a dissonância entre o acórdão proferido na origem e a jurisprudência do Supremo acerca do tema em debate.
    Com efeito, conforme afirmado na decisão recorrida, na hipótese dos autos, a atual orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social. 
    Assim, com apoio em acórdãos desta Corte, a partir das conclusões das decisões proferidas na instância a quo, quanto à ocorrência de vacância, é que a matéria foi analisada e decidida em conformidade com a jurisprudência prevalecente nesta Corte, no sentido de não ser possível, sem a realização de concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF, a reintegração de servidor público municipal no mesmo cargo, após a sua aposentadoria pelo regime geral de previdência social. 
    A respeito dos julgados apontados no presente recurso, a decisão recorrida citou, além de outros julgados, precedente do Plenário desta Suprema Corte, o qual reafirmou tal entendimento, ao proferir recente julgamento, em 18.08.2020, no ARE 1.229.321-AgR-Segundo-EDv, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.09.2020, afastando eventual divergência sobre o tema. Tal aresto está assim ementado:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS” (grifei). 
    Desse modo, não há omissão ou contradição na decisão recorrida. 
    Observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto, a parte Embargante busca a indevida rediscussão da matéria, o que é incabível em sede de embargos de declaração, ressalvados casos excepcionais, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE 863.796-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 12.08.2016). 
    Nesse sentido, diferentemente da situação dos autos, cuidando-se de situação excepcional, é que foram acolhidos os embargos de declaração do Município de Vazante, no julgamento do RE 1.221.999-AgR-ED, Primeira Turma, DJe 18.09.2020, os quais foram atribuídos efeitos infringentes para negar provimento ao recurso extraordinário do servidor porque o acórdão prolatado em sede de agravo regimental estava em contrariedade à orientação deste Tribunal, ao permitir a acumulação. 
    Extraio, por oportuno, fragmentos do voto condutor do acórdão proferido pelo Relator Min. Luiz Fux:
    “Com efeito, houve omissão quanto aos argumentos suscitados pelo embargante, tanto que o entendimento atual da Primeira Turma desta Suprema Corte é no sentido de que, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.  Ademais, a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, o que, in casu, não ocorre, pois se pretende a acumulação proventos e vencimentos relativos ao mesmo cargo. A respeito do tema, colaciono os seguintes julgados recentes: 
    (...)
    Dessa orientação não divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido, que assentou, in verbis: 
    (...)
    Ex positis, ante a existência de omissão no acórdão ora embargado, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, com excepcionais efeitos infringentes, para DESPROVER o recurso extraordinário” (grifei). 
    Aponto, ainda, recente julgado da Segunda Turma desta Corte no ARE 1.213.073-AgR, de minha relatoria, DJe 30.11.2020, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. APELO EXTREMO DO MUNICÍPIO AGRAVADO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Segundo a legislação municipal a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 2. No caso, a pretensão do Recorrente é de ser reintegrado no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público. 3. O Tribunal de origem decidiu a causa em divergência com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reintegração de servidor público efetivo no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. 4. Na hipótese, não é possível a acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência Social. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente